Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO REDUTORA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao réu, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena em virtude da tentativa, o julgador deve aferir o iter criminis efetivamente percorrido - quanto mais próxima a consumação do delito, menor deve ser a fração de redução e vice-versa. No tocante ao latrocínio, deve-se avaliar, em especial, a proximidade do resultado agravador, qual seja, a morte da vítima. Não sendo a vítima atingida pelos disparos, mas considerando que foram efetuados três tiros muito próximos da sua cabeça, quanto em luta corporal com o réu, razoável seja a reprimenda mitigada da metade.
3. Apelações conhecidas e desprovidas.